Tribunal: TJBA
Processo: 8090441-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8090441-67.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LAZARO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NO CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO (NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS). VALORAÇÃO EM 1/8. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1- Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), fixando-lhe a pena definitiva em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- Verificar eventual desproporcionalidade no aumento da pena-base acima do mínimo legal, aplicado em razão do vetor natureza e quantidade da droga apreendida. III – RAZÕES DE DECIDIR 3- A materialidade e a autoria delitivas são incontroversas, não sendo objeto de insurgência recursal. O recurso limita-se à dosimetria. 4- A pena-base foi fixada em patamar superior ao mínimo, mediante fundamentação idônea (21,78g de maconha e 90,33g de cocaína, fracionadas em múltiplas porções destinadas à mercancia). 5- A jurisprudência consolidada do STJ admite tanto o critério de 1/6 sobre a pena mínima quanto o de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. No caso, a aplicação do critério de 1/8 resultaria em aumento superior ao fixado na sentença, acarretando reformatio in pejus, vedada pelo ordenamento jurídico. 6- Assim, a dosimetria da pena mostra-se adequada, proporcional e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da individualização da pena. IV – DISPOSITIVO E TESE 7- Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8090441-67.2023.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR/BA, sendo Apelante LAZARO PEREIRA DOS SANTOS, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, na forma do Relatório e do Voto, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .